Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725764-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: S&amp;S SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRA CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0708411-97.2025.8.07.0016, ajuizada em desfavor de S&amp;S SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. O presente recurso está pautado para julgamento na 35a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 17/09/2025 (ID 75559656). Na petição de ID 75894839, a agravante requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. No ID 75897916, junta memoriais. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando a tempestividade do pedido, realizado às 13:50h do dia 04/09/2025, e que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Ciente dos memoriais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator